Tribunal: TJMT
Processo: 1007289-76.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007289-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOSE MARTINI - CPF: 297.518.969-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO DO 2o VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARCIDO GUEDES. VENCIDA A 1a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DÚVIDA QUANTO À REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. ASTREINTES. VALOR E PERIODICIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos de Reserva de Margem Consignável (RMC) em benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária. O autor alega jamais ter contratado a modalidade de cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo convencional.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da suspensão dos descontos; (
ii
) analisar a razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação de não fazer; e (
iii
) aferir a proporcionalidade do valor e da
periodicidade da multa cominatória (
astreintes
) fixada em R$ 500,00/dia, limitada a R$ 10.000,00.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia fática sobre a contratação de cartão de crédito consignado ou a ocorrência de erro substancial na vontade do consumidor exige dilação probatória, especialmente para verificar a existência de faturas e a efetiva utilização do cartão, ônus que recai sobre a instituição financeira e não foi satisfeito nesta fase de cognição sumária.

4. A hipossuficiência do consumidor e a natureza alimentar da verba previdenciária evidenciam o perigo de dano, recomendando a suspensão dos descontos até que se esclareça a natureza da avença, sem risco de irreversibilidade da medida.

5. O prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da ordem não se mostra exíguo, dada a capacidade operacional e tecnológica da instituição financeira para comunicação com os órgãos pagadores.

6. O valor da multa cominatória observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a capacidade econômica do agravante e suficiente para exercer sua função coercitiva, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A dúvida razoável sobre a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), aliada à natureza alimentar do benefício previdenciário, autoriza a concessão de tutela de urgência para
suspensão dos descontos. 2. A fixação de astreintes deve observar a capacidade econômica das partes e a finalidade coercitiva da medida, sendo legítima a manutenção de multa diária que não se mostre exorbitante."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento n. 1036941-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO BMG S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1000524-66.2026.8.11.0040, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O recorrenteasseveraque a decisão merece reforma ao argumento de que não restaram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Aduz que os descontos decorrem de contrato regularmente celebrado, inexistindo elementos mínimos que evidenciem a alegada fraude.

Sustenta, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias é exíguo, por depender o cumprimento da ordem também de comunicação à fonte pagadora
(INSS), e que a multa diária fixada é excessiva e desproporcional, especialmente por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para revogar a tutela deferida ou, subsidiariamente, para reduzir a multa, alterar sua periodicidade e dilatar o prazo para cumprimento.

A liminar foi
in
deferida no ID.
349543863
.

A parte Agravada, em sua contraminuta (ID.
350021867
), requer o desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a decisão interlocutória que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do autor, a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária.

Alega a parte Agravante que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, sustentando a regularidade da contratação e a ausência de perigo de dano, dado o lapso temporal dos descontos. Subsidiariamente, insurge-se contra o prazo fixado para cumprimento, classificando-o como exíguo, bem como contra o valor e a periodicidade da multa cominatória (
astreintes
), que considera desproporcionais e aptos a gerar enriquecimento sem causa.

Já a parte Agravada defende a manutenção da decisão, argumentando que jamais contratou a modalidade de cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo convencional, e que os descontos comprometem sua subsistência, dada a natureza alimentar do benefício. Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso e manutenção da multa coercitiva como forma de garantir a efetividade da ordem judicial.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o exame do Agravo de Instrumento se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito profundo da demanda não serão analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para suspender descontos de RMC e à razoabilidade das
astreintes
fixadas. A análise dos autos revela que a discussão fática — se houve contratação de cartão de crédito consignado ou erro substancial na vontade do consumidor — exige dilação probatória, especialmente para verificar a existência de faturas e a utilização efetiva do cartão plástico, ônus que recai sobre a instituição financeira e que não foi cabalmente satisfeito nesta fase de cognição sumária.

Nesse cenário, considerando a hipossuficiência do consumidor e a natureza alimentar da verba previdenciária, a prudência recomenda a suspensão dos descontos até que se esclareça a natureza da avença na origem. A continuidade dos débitos, sem a certeza da regularidade da dívida em modalidade de cartão de crédito (que sabidamente possui encargos onerosos e dívida flutuante), configura
risco de dano ao resultado útil do processo e à subsistência do Agravado. Ademais, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois, caso comprovada a legitimidade da cobrança ao final, a instituição financeira poderá reaver os valores pelos meios adequados.

Sobre a questão, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de manter a suspensão em casos análogos, conforme se extrai de recente julgado
da 3a
Câmara Cível em caso idêntico envolvendo a mesma instituição financeira:

"A controvérsia exige dilatação probatória sobre a natureza do contrato celebrado, não tendo demonstração inequívoca, pelo agravante, da regularidade da contratação como cartão de crédito, tampouco da existência de faturas monetárias demonstrando os lançamentos mínimos. Considerando a hipossuficiência do agravado, idoso e aposentado por invalidez, revela-se prudente e proporcional à medida liminar deferida, para evitar descontos sucessivos em benefício de um salário-mínimo. [...] O valor da multa diária aplicada (R$ 500,00, limitado a R$ 10.000,00) não se mostra excessivo, estando em conformidade com o art. 537, § 1o, do CPC, e com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da efetividade das decisões judiciais."(TJMT - Agravo de Instrumento: 1036941-75.2025.8.11.0000, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em: 10/12/2025).

No que tange ao prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da ordem, este não se mostra exíguo. As instituições financeiras dispõem de sistemas informatizados e canais diretos de comunicação com os órgãos pagadores (INSS/Dataprev), permitindo a operacionalização da suspensão em tempo hábil. O argumento de impossibilidade operacional momentânea (folha fechada) não invalida a ordem, devendo o banco demonstrar no cumprimento de sentença eventual justa causa para atraso específico, mas a obrigação de agir deve ser imediata.

Quanto à multa cominatória, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, com teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), verifica-se que o montante observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As
astreintes
possuem caráter coercitivo, e não indenizatório; seu objetivo é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação e não
puni-lo
. Um valor irrisório tornaria o descumprimento vantajoso para a instituição financeira. Portanto, o valor arbitrado é compatível com a capacidade econômica do Agravante e suficiente para desestimular a inércia, sem configurar enriquecimento sem causa da parte adversa, alinhando-se perfeitamente ao precedente supracitado.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência e fixou a multa cominatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1007289-76.2026.8.11.0000

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
José Martini
em desfavor do
Banco BMG S.A. e outros
, que visa a declaração de inexistência de relação jurídica decorrente de empréstimo consignado e contrato de cartão de crédito consignado (RMC).

Na petição inicial, o autor alegou ser pessoa idosa, beneficiário de aposentadoria no valor de 01 (um) salário mínimo, e que não reconhece os contratos vinculados ao seu benefício previdenciário.

Aduziu que os descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado n. 16581552, firmado com o Banco BMG S.A., com reserva de margem no valor de R$ 75,90 (setenta e cinco reais e noventa centavos), vêm sendo efetivados desde julho de 2020, sem que tenha solicitado o serviço ou utilizado o cartão.

Diante desse cenário, requereu a concessão da tutela de urgência.

O Juiz singular deferiu o pedido, determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício do autor relativos. Ademais, ordenou que o Agravante se abstivesse de inscrever o nome da parte autora

nos órgãos de proteção ao crédito em razão dos contratos em discussão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sob o argumento de que a parte autora não comprovou a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano, considerando a regularidade da contratação e a ausência de demonstração de comprometimento efetivo da subsistência do Agravado.

Afirma que o considerável lapso temporal entre o início dos descontos, afasta a configuração do
periculum in mora
. Argumenta, ainda, que o valor da multa cominatória é excessivo e desproporcional, e que o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da ordem é exíguo, haja vista a necessidade de comunicação ao órgão pagador.

Pois bem.

Com a devida
venia
ao entendimento do Eminente Relator, dele divirjo, pelas razões que passo a expor.

Sabe-se que, nos termos do artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de 02 (dois) requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, inobstante o Agravado alegue não ter contratado o cartão de crédito consignado na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC) vinculado ao Banco BMG S.A., os elementos documentais que instruem os autos indicam que o contrato n. 16581552 consta com situação ativa no sistema do INSS desde julho de 2020, com a reserva de margem no valor de R$ 75,90, averbada em nome do beneficiário (Id. 220147955 dos autos principais).

Essa constatação revela que a demora entre o suposto início da irregularidade, em julho de 2020, e a propositura da demanda, em janeiro de 2026, transcorridos mais de 05 (cinco) anos, enfraquece de forma significativa a urgência da medida, uma vez que a inércia prolongada é incompatível com o estado de premência que justifica a concessão de tutela liminar.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - PERIGO DE DANO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
O decurso de mais de um ano entre a contratação e o ajuizamento da ação afasta a configuração do perigo de dano, requisito essencial para a concessão da medida antecipatória
. (...) (N.U 1048149-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, publicado no DJE 08/04/2026) (sem destaque no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PERICULUM IN MORA AFASTADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
O transcurso de lapso temporal considerável (superior a dois anos) entre o início dos descontos impugnados e o ajuizamento da demanda fragiliza a alegação de urgência (periculum in mora) e de risco imediato à subsistência da parte, desautorizando a concessão da medida liminar em sede de cognição sumária
. (...) (N.U 1040171-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026, publicado no DJE 09/04/2026) (sem destaque no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E REGISTROS AUDIOVISUAIS DA CONTRATAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE CONSENTIMENTO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. (...)
A alegação de inexistência da contratação ou de vício de consentimento constitui matéria que demanda dilação probatória e análise aprofundada das circunstâncias fáticas, inviável em sede de cognição sumária
. (...) (N.U 1005496-05.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, publicado no DJE 01/04/2026) (sem destaque no original).

A análise da probabilidade do direito também não se mostra suficiente para justificar a medida liminar. Com efeito, a hipótese dos autos demanda instrução probatória para elucidação dos fatos controvertidos, uma vez que é necessário verificar a autenticidade dos documentos contratuais que embasam a reserva de margem e a forma pela qual foi obtido o eventual consentimento do Agravado. Essas questões de fato não comportam resolução em fase de cognição não exauriente, sem a observância do contraditório e a adequada dilação probatória.

Diante da conclusão pela revogação da tutela de urgência, fica igualmente prejudicada a questão relativa à multa cominatória fixada na decisão agravada.

As astreintes, na forma do art. 537 do CPC, constituem instrumento de coerção processual acessório e funcionalmente vinculado à existência de uma obrigação judicialmente imposta.

Revogada a tutela de urgência que determinava a suspensão dos descontos e a abstenção de inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, desaparece o próprio substrato sobre o qual a multa diária foi fixada, tornando-a automaticamente insubsistente. Não há obrigação a ser cumprida; não há, portanto, astreinte que possa subsistir.

Registro, por fim, que a questão meritória acerca da nulidade do contrato, da responsabilidade pelo uso da margem reservada e dos direitos do autor será devidamente apreciada pelo Juiz singular após a instrução do feito, oportunidade em que serão examinados todos os elementos probatórios com a profundidade necessária. O que se decide neste momento é tão somente que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.

Feitas essas considerações,
pedindo
venia
ao Relator, dou provimento ao Agravo de Instrumento, casso a decisão agravada e torno sem efeito a tutela de urgência concedida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026